Tribunal: STF
Processo: Rcl 86175
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Goiás alega ter a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás violado, no Processo n. 5438887-44.2025.8.09.0051, o verbete vinculante n. 55 da Súmula.



    Afirma tratar-se, na origem, de demanda proposta por servidor público com o objetivo de ver reconhecida a natureza remuneratória do auxílio-alimentação e sua consequente inclusão na base de cálculo de férias e 13º salário. O pedido foi julgado procedente em duplo grau de jurisdição.



    Sustenta que o entendimento viola a “ratio decidendi” do enunciado vinculante em apreço, que reconhece o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, razão pela qual não geraria repercussão nas demais parcelas remuneratórias.



    Requer a cassação da decisão reclamada, com a declaração de que a verba em questão possui caráter indenizatório.



    É o relatório. Decido. 



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    A Súmula Vinculante n. 55 possui a seguinte redação:



    O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.



    A controvérsia na origem, contudo, versa sobre a natureza do auxílio-alimentação pago a servidor público e sua inclusão na base de cálculo de verbas trabalhistas.



    Essa compreensão pode ser extraída do seguinte trecho da ementa do julgado:



    Conforme entendimento desta 2ª Turma Recursal, no caso dos vínculos jurídicos precários de natureza temporária entre o ente público e o particular, a Lei Federal nº. 8.212/1991 equipara a contratante ao empregador privado, sendo de rigor reconhecer a natureza remuneratória do valor percebido a título de auxílio-alimentação, ainda mais quando o seu pagamento é realizado em pecúnia. Precedente (TJGO, Recurso Inominado Cível 5050895-84.2025.8.09.0127, Rel. Vitor Umbelino Soares Júnior, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, DJe de 11/07/2025) 



    6. Deste modo, não há que ser aplicada a técnica do distinguishing, tal como pleiteia o ente recorrente, pois o caso concreto se amolda à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº. 1164, vejamos: "Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia". 



    7. Dito isso, entendida a natureza remuneratória do auxílio-alimentação, não sobejam dúvidas de que ele deve ser incluso na base de cálculo das demais verbas de natureza permanente, como é o caso das férias, do 1\3 ( terço) constitucional de férias e do 13º (décimo terceiro) salário.



    Ausente, portanto, aderência estrita entre a decisão reclamada e o conteúdo do enunciado vinculante n. 55 da Súmula.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente